Tribunal: TCU
Processo: 028.574/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10434/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.574/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolpho Hugo de Albuquerque Pereira (XXX.075.014-XX); Alex Cerqueira Rocha Júnior (XXX.716.711-XX); Alexandre Allgayer de Mello (XXX.724.750-XX); Davi Mollo Machado Martins (XXX.998.307-XX); Diana Neuma Santos de Sant Anna (XXX.458.485-XX); Elias Marques Filho (XXX.362.043-XX); Elton José do Nascimento Barreto (XXX.787.782-XX); Fabrício Diogo Turmena (XXX.087.159-XX); João Gustavo de Franca Scovino (XXX.619.319-XX); Leonardo Reis Guimarães (XXX.439.881-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.